Tribunal: STF
Processo: ARE 1432766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR e por MARCIO PAES DE BARROS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR e MARCIO PAES DE BARROS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CNEN. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. LEI 1.234/50. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Cuida-se de ação objetivando o reconhecimento do direito à jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas e ao pagamento das horas extras trabalhadas calculadas sobre o regime semanal de 40 horas por servidor público integrante da estrutura da CNEN, exposto a agentes nocivos, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    2. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o direito às diferenças tocantes à jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da Lei nº 1.234/50 e ao pagamento das horas extras trabalhadas, consoante os arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112/90, respeitada a prescrição quinquenal, ao fundamento da comprovação da exposição do autor, aos agentes nocivos à sua saúde, considerando o reconhecimento pela administração por meio do pagamento do adicional de irradiação ionizante e do gozo de férias de forma especial, provas suficientes a autorizar o deferimento do pleito quanto ao direito faltante – carga horária reduzida – previsto na legislação pertinente ao tema.



    3. O artigo 1º da Lei nº 1.234/50 abrange todos os servidores públicos, além de ser inadmissível sua leitura de forma exaustiva, mesmo porque, não poderia eximir-se a administração ao pagamento de uma gratificação devida a quem trabalhou de fato em condições adversas, ainda que o servidor designado não fosse ocupante de um dos cargos determinados pelo decreto, ao fundamento de que tanto o adicional de insalubridade quanto a gratificação de raio-x ou adicional de irradiação ionizante são um pagamento obrigatório sempre que verificadas condições adversas à saúde do trabalhador, em graus mínimo, médio e máximo.



    4. Não houve revogação da lei específica nº 1.234/50 pelo RJU, pela simples leitura mais atenta do artigo 70 do referido diploma, assim como não há que se falar de sua não recepção pela Constituição de 1988, em razão de que os limites impostos tocantes à jornada de trabalho não excluem as situações acobertadas pela especialidade, cuja previsão sedia-se ainda mesmo na Lei nº 8.112/90, em seu parágrafo 2º do artigo 19. Precedentes.



    5. É sabido que o pagamento da gratificação de raio-x e/ou do adicional de irradiação ionizante em comento, efetivado, nesta hipótese, por meio de provas documentais de simples análise, tais como os contracheques colacionados aos autos, não se daria sem a prévia instalação de um procedimento administrativo hábil à verificação das condições de trabalho, até para computo do percentual devido aos servidores, sendo robusta a prova documental produzida nestes autos favoravelmente ao pleito autoral.



    6. Quanto aos juros e correção monetária aplicam-se os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até a data da inscrição do requisitório, alinhado com entendimento firmado na Suprema Corte exarado em consequência das repercussões decorrentes do tema versado nas ADIs 4.357 e 4.425.



    7. Devem os juros de mora ser fixados em 1% ao mês até 21.08.2001, data da edição da MP 2.180- 35/1 que introduziu o art. 1º-F na Lei 9.494/9; após 21.08.2001 até 29.06.2009 fixados em 6% ao ano, e; pós 29.06.2009, os mesmos aplicados à caderneta de poupança. Precedente do STJ.



    8. Remessa necessária não conhecida e apelação parcialmente provida, para determinar a fixação dos juros de mora em 1% ao mês até 21.08.2001, data da edição da MP 2.180-35/1 que introduziu o art. 1º-F na Lei 9.494/9; após 21.08.2001 até 29.06.2009 fixados em 6% ao ano, e; após 29.06.2009, pelos mesmos aplicados à caderneta de poupança; e que seja a correção monetária calculada com base na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, até a data da inscrição do requisitório, quando se aplicará o IPCA-E a partir de então.



    Opostos os embargos de declaração por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MARCIO PAES DE BARROS sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MARCIO PAES DE BARROS, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Já quanto à insurgência de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente